Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719156-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Em resposta a manifestação do Ministério Público de Id 48504996, esclareço que, embora haja pedido liminar para concessão da antecipação da tutela recursal, este foi realizado no bojo do apelo, e não em petição autônoma como determina o § 3o do artigo 1.012 do CPC, razão pela qual a admissibilidade do recurso quanto a este pleito será analisada quando da apreciação do próprio recurso de apelação. Nesses termos, restitua-se os autos ao Ministério Público para manifestação (artigo 178, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 10 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora